Tribunal: TJDFT
Processo: 0708776-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA URGÊNCIA INDEFERIDA. CIRURGIA BARIÁTRICA. OBESIDADE. CARÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. URGÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de tutela provisória de urgência reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. A recusa da operadora do plano de saúde em cobrir cirurgia eletiva é lícita, se o seguro contratado está em curso do período de carência quanto ao procedimento solicitado, sendo relacionado à doença preexistente.
3. Se há evidência nos autos de que o segurado não procedeu com a esperada boa-fé no preenchimento do formulário quando da celebração do contrato de plano de saúde, aplica-se o Enunciado da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”
4. Não se identifica o estado de emergência na realização de cirurgia bariátrica a segurado portador de obesidade há longa data, e cujo médico classificou como seletiva a cirurgia indicada.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.